Tribunal: STF
Processo: AI 778792
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. REEXAME DO ESTATUTO DAS ENTIDADES ORA AGRAVADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    Não há matéria constitucional em controvérsias sobre direito à revisão de benefícios concedidos por entidade de previdência privada. Precedentes.



    Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como dos estatutos das entidades ora agravadas. Nessas condições, a hipótese atrai as Súmulas 279 e 454/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.